Tribunal: TJSP
Processo: 2138815-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora "on line" – Pedido de substituição – Indeferimento - Preferência do dinheiro em relação ao bem imóvel oferecido em substituição – Recusa motivada do credor – Violação ao princípio da menor onerosidade – Inocorrência - Execução que se processa no interesse do credor - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2138815-45.2020.8.26.0000, da Comarca de
Cotia, em que são agravantes PRESERVA ENGENHARIA LTDA e
ALEXANDRE MARCELO ROCHA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138815-45.2020.8.26.0000 - Cotia - 1a VC - Voto no 42283
D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 42283
AGRV. No: 2138815-45.2020.8.26.0000
COMARCA: COTIA 1a VC
AGTES.: PRESERVA ENGENHARIA LTDA; ALEXANDRE MARCELO ROCHA
AGDO.: BANCO BRADESCO S/A
INTERDOS.: MARCELO TIMOTI LUIZ; LENIVALDO AGUIAR DOS
SANTOS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial
Penhora “on line”
Pedido de
substituição

Indeferimento
-
Preferência
do
dinheiro em relação ao bem imóvel oferecido em
substituição Recusa motivada do credor Violação
ao princípio da menor onerosidade
Inocorrência -
Execução que se processa no interesse do credor -
Decisão mantida Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
copiada a fls. 18, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Seung Chul Kim, que indeferiu pedido de substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138815-45.2020.8.26.0000 - Cotia - 1a VC - Voto no 42283
D / AL / E / O / V / S
penhora em dinheiro por bem imóvel indicado pelos executados.
Sustentam os agravantes, em síntese, que os
atos executivos deveriam recair inicialmente sobre a
garantia vinculada ao título executivo judicial, de modo
que a penhora de valores sobre a integralidade da dívida
enseja verdadeiro excesso. Aduzem que o imóvel indicado em
substituição atende ao interesse de ambas as partes, já
que a alienação fiduciária registrada na matrícula indica
o próprio agravado como credor fiduciário, possui valor
suficiente a suportar as obrigações averbadas, e cobre com
folga o valor necessário a proceder à complementação da
garantia. Afirmam que a substituição em nada prejudicará o
agravado, e também se constitui medida menos onerosa aos
executados. Alegam, ainda, que a escolha de bens
penhoráveis não cabe exclusivamente ao agravado. Pleiteia
o provimento do recurso com a substituição da penhora ou,
alternativamente, seja a constrição em dinheiro mantida
apenas pela quantia necessária à complementação da garantia.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 15/17).
Denegado o efeito suspensivo (fls. 41), foi
apresentada contraminuta a fls. 45/51.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece prosperar.
Cuida-se na origem de execução de título
extrajudicial
fundada
em
instrumento
particular
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138815-45.2020.8.26.0000 - Cotia - 1a VC - Voto no 42283
D / AL / E / O / V / S
confissão e dívida, com garantia de alienação fiduciária e
outras avenças, ajuizada pelo agravado em face dos
agravantes.
No curso da ação foi deferida a penhora de
ativos financeiros do executado, que restou parcialmente
cumprida nos termos do detalhamento juntado a fls. 218/223
dos autos na origem.
Diante disso, os executados se manifestaram
nos autos requerendo a substituição da penhora em dinheiro
por imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis
de Cotia sob o no 22.483, alegando que o valor constrito é
de extrema relevância para adimplemento de salários de
funcionários, tendo em vista que seus recebimentos restaram prejudicados em razão da paralisação das
atividades empresariais por conta do isolamento imposto
pelo COVID-19.
Tal pedido restou indeferido pelo MM. Juízo
“a quo” (fls. 18), sendo este o motivo da insurgência.
Pois bem.
Cabe
desde
logo
anotar
que
a
questão
relativa à nomeação de bens, inclusive aquele dado em
garantia
fiduciária
no
contrato
executado,
foi
anteriormente decidida pelo Juízo de Piso a fls. 94 do
processo eletrônico.
Observa-se que a questão foi suscitada pelos
executados a fls. 74/77 na origem e, após a manifestação
do exequente nos termos da determinação de fls. 78 (fls.
90/92), sobreveio o indeferimento pronunciado pelo MM.
Juízo de Piso (fls. 94). E contra essa decisão não houve
recurso por parte dos agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138815-45.2020.8.26.0000 - Cotia - 1a VC - Voto no 42283
D / AL / E / O / V / S
Trata-se de preclusão temporal prevista no
artigo 223 do Código de Processo Civil, que “ocorre quando
a perda da faculdade de praticar ato processual se dá em
virtude de haver decorrido o prazo, sem que a parte tenha
praticado o ato, ou o tenha praticado a destempo ou de
forma incompleta ou irregular”, conforme lição de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de
processo civil comentado - 16. ed. rev., atual. e ampl. -
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - p. 812).
E mais.
Referida questão sequer foi abordada no
pronunciamento judicial impugnado neste recurso (fls. 18),
sendo, portanto, incabível a discussão da questão nesta
sede.
Nesses termos, ressalta-se que a questão a
ser resolvida neste agravo de instrumento refere-se tão
somente à substituição da penhora, o que foi efetivamente
decidido e indeferido pelo MM. Juízo “a quo” por meio da
decisão reproduzida a fls. 18.
E nesse sentido, não há como acolher a
pretensão.
Ressalta-se
que
a
penhora
de
ativos
financeiros, expressamente prevista no artigo 835, inciso
I, do CPC, revela-se importante instrumento para garantir
a efetividade da execução, ocupando o dinheiro o primeiro
lugar na lista de bens penhoráveis feita pelo legislador.
No sistema processual vigente incumbe ao
credor, sempre que possível, a indicação de bens à penhora
(art. 798, inc. II, “c”, e art. 829, § 2o, ambos do CPC),
e como se sabe, as partes poderão requerer a substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138815-45.2020.8.26.0000 - Cotia - 1a VC - Voto no 42283
D / AL / E / O / V / S
da penhora se ela não obedecer à ordem legal (CPC, art.
848).
No caso, ainda há de se observar a expressa
e motivada recusa do exequente ao bem oferecido em
substituição, que não está obrigado à aceitação de um bem
que
possui
garantia
fiduciária
para
outra
operação
financeira, ainda que se trate de mesmo credor.
Conquanto a execução deva se realizar da
maneira menos gravosa para o devedor (artigo 805 do CPC),
ela é celebrada sempre no interesse do credor, nos termos
do artigo 797 do CPC, mostrando-se a penhora já levada a
efeito, indubitavelmente, como o meio mais célere e eficaz
de satisfação do crédito.
A propósito:
“Conquanto não seja absoluta a gradação
legal da penhora (Súmula 417/STJ), afigura-
se lícito ao credor recusar bens oferecidos
à penhora que se revelarem de difícil
alienação, isto porque a execução é feita no
seu interesse, e não no do devedor (STJ-4a
T., REsp 1.193.714-AgRg, Min. Marco Buzzi,
j.
8.10.13,
DJ
17.10.13).”
(Código
de
Processo Civil e legislação processual em
vigor - Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, João
Francisco N. da Fonseca - 47. ed. - São
Paulo: Saraiva, 2016, p. 766).
Ainda nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138815-45.2020.8.26.0000 - Cotia - 1a VC - Voto no 42283
D / AL / E / O / V / S
“EXECUÇÃO - A ordem de preferência de bens
penhoráveis
constante
do
art.
835,
do
CPC/2015
não
é
absoluta,
podendo
ser
alterada de acordo com as particularidades
do caso concreto, interesse das partes e a
potencialidade de satisfazer o crédito - A
prerrogativa de indicação de bens à penhora
é do credor (CPC/2015, art. 829, §2o), sendo
lícita sua recusa à indicação à penhora e/ou
à substituição de constrição de bens, que
desfavoreçam
a
celeridade
do
processo
executivo
-
Embora
os
bens
imóveis
oferecidos pelos agravantes ocupem ordem
legal preferencial de penhora com relação à
penhora de recebíveis e de faturamento de
empresa (CPC, art. 835, V, X e XIII) e a
pretensão
dos
devedores
seja
a
de
substituição da penhora, sob a alegação de
menor onerosidade para o procedimento executivo, de rigor, na espécie, o
indeferimento do pedido de substituição de
penhora feito pelos agravantes, que não
encontra amparo nos arts. 847 e 848, do CPC,
ante a lícita recusa do credor, fundamentada
na baixa liquidez e dificuldade de exploração comercial dos bens imóveis
oferecidos à penhora, hipótese em que o
acolhimento da substituição pretendida desfavorece a pretensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138815-45.2020.8.26.0000 - Cotia - 1a VC - Voto no 42283
D / AL / E / O / V / S
credor.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2087703-71.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019 –
grifo nosso).
Vale ainda anotar que embora os agravantes
invoquem a pandemia para sustentar a essencialidade da
quantia penhorada para adimplemento de funcionários e
demais obrigações da empresa e do sócio, não há qualquer
demonstração ou comprovação nesse sentido.
Ressalta-se também que o fato de o país
estar atravessando a pandemia de COVID-19 não afasta o
direito do credor de perseguir o seu crédito, e os efeitos
econômicos resultantes desse cenário, por certo, atingem
ambas as partes em litígio.
Nesse rumo, tem-se que a decisão agravada se
afigura correta e merece ser mantida por seus próprios
fundamentos. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
Relator